Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (AGRAVANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (AGRAVADO), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (AGRAVADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS (AGRAVADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DIRECIONAMENTO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS

-
POSSIBILIDADE
-
FACULDADE DO EXEQUENTE
-
ARTIGO 275 DO CC

-
RECURSO PROVIDO.

Na pretensão executiva
c
abe ao

e
xequente, enquanto credor da obrigação, o direcionamento da
exigibilidade
a um ou
a
todos os devedores solidários, nos termos do artigo 275 do CC
.

A ausência de intimação de um dos devedores solidários não impede o prosseguimento da execução em face dos demais devedores solidários
intimados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
JAMIR REFATTI
e
CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI
contra a decisão proferida n
o
Cumprimento de Sentença

n.

1000043-06.2022.8.11.0053
movido
em desfavor de
SEBASTIÃO JORGE REINERS, ESPÓLIO DE
CARLOS REINERS
representado por sua inventariante

JOSILDA REINERS CARVALHO,
que
indeferiu o prosseguimento do feito com a penhora do imóvel que é de propriedade do executado já citado
,
enquanto não citados todos os executados
(Id.
158711678 dos autos principais).

A parte agravante alega, em síntese, que
ajuizou ação
de usucapião
,
julgada procedente com a condenação

dos

e
xecutados
, ora agravados,
e
m
honorários de sucumbência
na ordem de 10%
do valor da causa.

Assevera que

proposto o

Cumprimento de Sentença
, a
citação do
e
xec
utado
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS

foi efetivada

na data de 13/12/2023, no entanto, a
citação do e
xecutado
SEBASTIÃO JORGE REINERS
não

foi possível até o momento, pois
este
está se esquivando da referida citação
.

Registra que na ação de conhecimento
o
e
xecutado

SEBASTIÃO JORGE REINERS
foi devidamente citado por Oficial de

Justiça, deix
ou
decorrer
in albis
prazo para
c
ontestação, não constitui
u advogado e na sentença i
nclusive
ficou consignada
a
revelia.

Menciona que d
iante da comprovação de que o
e
xecutado
SEBASTIÃO JOGE REINERS

está se esquivando da citação, a fim de resguardar seu crédito,

solicitaram o deferimento da averbação premonitória no imóve
l
de propriedade

do
e
xecutado
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
e, após a efetivação da averbação,
requereram a penhora do referido imóvel
.

Sustenta que
o m
agistrado
a quo
indeferiu
o prosseguimento do feito
com a penhora do imóvel que é de propriedade do e
xecutado já citado

en
quanto não citados todos os e
xecutados
.

Argumenta que
nos termos do art. 275 do Código Civil, podem
exigir
receber de um ou de alguns dos devedores, no todo ou em parte, a dívida

comum, até que o dé
bito seja satisfeito na íntegra
.

Ao final
,

pugna pelo provimento do r
ecurso para reformar a decisão a fim de dar prosseguimento a
o processo executivo em relação ao
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS

com a penhora do

imóvel (
m
atrícula nº 274, Liv 3-E,
Folha
069

d
a ficha 01, do 2º
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT)
,
no qual já consta a devida averbação premonitória.

Contrarrazões apresentadas no Id.
238395675
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
JAMIR REFATTI
e
CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI
promoveram

o
Cumprimento de Sentença

n.

1000043-06.2022.8.11.0053
,

em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT,
em desfavor de
SEBASTIÃO JORGE REINERS, ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
representado por sua inventariante

JOSILDA REINERS CARVALHO
,

objetivando o

recebimento de valores a títu
l
o de honorários de sucumbência
, arbitrados n
a ação de conhecimento
(usucapião)
.

Instaurado o cumprimento de sentença em 21/11/2023 (Id.
134869587
dos autos principais),
o
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS

foi citado em 13/12/2023 (Id.
137666806
),
enquanto que
o executado
SEBASTIÃO JORGE REINERS

até a presente data não foi
localizado para ser
citado.

Os exequentes pleitearam a averbação premonitória
no
imóvel
de m
atrícula

n
.
274, Liv 3-E, Folha n
.
069

da ficha 01, do 2º

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
/
MT
,
de propriedade d
o

ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
,
o que foi deferido pelo juízo (Id.
152317774
).

Após, requereram a penhora via
Sisbajud
e
penhora do imóvel de propriedade d
o

ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
,
no qual consta o registro da
averbação premonitória
(Id.
157687972
)
.

Em seguida, o pedido de
prosseguimento da execução contra alguns dos executados
foi indeferido
, enquanto não citados todos
, conforme Id.
158711678
.

Inconformada, recorre a
exequente
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia reside
na possibilidade
de prosseguimento da
execução
em face de um exec
u
tado
intimado
, enquanto não
intimado/
citado todos os executados.

No caso, o cumprimento de sentença
decorre
da condenação
de
S
EBASTIÃO JORGE REINERS
e
ESPÓLIO DE CARLOS

REINERS
ao pagamento de
honorários de sucumbência
, arbitrados
no percentual de 10% sobre o valor da causa
(Id.

128860225
dos autos principais)
.
Vejamos:

Logo, trata-se de
exigibilidade da obrigação
de caráter
solidário,
de modo que cada
executado
possui responsabilidade perante o credor
,
isto é, a mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda (art. 264
do
CC).

Desse modo, a
obrigação solidária passiva autoriza o credor a mover o cumprimento da execução face a qualquer um dos devedores, como se todos fossem um só, conforme previsão do art. 275 do Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Ness
e sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores
.

2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no
arts
. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1499743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
03/08/2020)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – FACULDADE DO CREDOR EM OPTAR PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE APENAS UM DOS DEVEDORES
– ARTS. 264 E 275 DO CC – PAGAMENTO
DE QUOTA PARTE QUE NÃO EXIME O DEVEDOR SOLIDÁRIO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO DO ART. 526 §2º, CPC – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – PRECEDENTES.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJPR - 8ª C.

Cível - 0067638-34.2020.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: DES
.
GILBERTO FERREIRA -

J. 16.03.2021)
.
[
g.n
]

Assim,
inexiste condicionamento de procedibilidade do feito executivo consistente na
necessidade de intimação ou até mesmo de inclusão
de todos os devedores solidários no polo passivo da Execução, não constituindo óbice à pretensão
de
escolha pelo
e
xequente de
prosseguimento ou
direcionamento da cobrança em relação a um credor.

Em outras palavras
:

a solidariedade, no caso, não induz
ao
litisconsorte necessário
, o que p
ermite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários ou de todos, à sua escolha.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso
a fim de reformar a decisão impugnada
, permitindo o regular
prosseguimento
do Cumprimento de Sentença

direcionado
ao executado
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS

em seus ulteriores termos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024